Tribunal: TJDFT
Processo: 0732591-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732591-38.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A AGRAVADOS: CARMÊNIO CRUZ GOMES, MARIA ELENITA SOARES DA SILVA, ISABELLA PEREIRA DA SILVA, ANDERSON PEREIRA DA SILVA, ANDRÉ LEITE PEREIRA DA SILVA, PATRÍCIA LEITE PEREIRA DA SILVA, RAFAELLA LEITE PEREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO REPRESENTADO POR MARIA HELENITA SOARES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELENITA SOARES DA SILVA DESPACHO HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Aduz negativa de prestação jurisdicional. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustenta ter demonstrado o dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e a jurisprudência de outros tribunais de justiça do país. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A003